Tribunal: TJDFT
Processo: 0761370-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA – DESISTÊNCIA. PEDIDO DE REEMBOLSO. RESTITUIÇÃO DE VALORES – CABIMENTO. PERCENTUAL DE RETENÇÃO DA MULTA FIXADO NA SENTENÇA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que declarou a abusividade da cláusula contratual de não reembolso, em hipótese de cancelamento do voo contratado e condenou a recorrente à restituição do montante de R$ 993,96, referente ao valor da passagem adquirida, subtraída a multa de 20%.
2. No caso dos autos, aduz a autora, em síntese, que firmou contrato de transporte aéreo com a recorrente pelo valor de R$ 1.242,46, mas não pode viajar em decorrência de evento de força maior. Assevera que tentou diversas vezes cancelar a reserva das passagens aéreas, com pedido de reembolso, mas não conseguiu, em razão da instabilidade do site da recorrente. Informa que somente conseguiu contactar o Call Center da Cia Aérea no dia da viagem, ocasião em que a atendente lhe informou que seria cobrado multa de 40% sobre o valor das passagens aéreas. Pede a restituição integral das passagens aéreas e dano moral.
3. A recorrente interpôs recurso, no qual, em síntese, alega que a autora não se apresentou para a realização de check-in, tendo sido caracterizado o “no show”. Informa que não há que se falar em irregularidade nas cobranças realizadas pela Cia ré porque amparada pela legislação da ANAC, além de estar disposto no site da empresa. Pede a reforma da sentença.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. A autora alega que tentou realizar o cancelamento das passagens aéreas, em tempo hábil, ao passo que a recorrente afirma ter ocorrido no-show, pois a autora não compareceu para o embarque. As versões, além de contrárias, não são amparadas por prova alguma, nem pela autora, tampouco pela ré.
6. De toda forma, o cerne da questão diz com a data de cancelamento do voo, prova que não veio aos autos. Sequer na inicial esclarece a autora em que data teria solicitado o cancelamento. As provas trazidas se resumem ao trajeto do voo contratado e documentos que indicam reclamações de terceiros quanto à instabilidade do sistema, porém nenhuma reclamação feita pela própria autora. Além disso, a autora poderia colacionar aos autos e-mails, contatos telefônicos, áudio de ligações, tudo a corroborar com as assertivas descritas nos autos, porém nada fez. De outro lado, era ônus da ré comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora. Bastava, para isso, a comprovação de que o assento reservado na ocasião da compra não fora efetivamente utilizado, ou o registro de no show do passageiro, prova de pouca complexidade. Não aportaram, contudo, as partes qualquer elemento de prova (artigo 373, I e II, do CPC).
7. Anoto que, de fato, o caso em exame não diz sobre o risco da atividade empresarial, eis que a denúncia do contrato não decorreu de causa atribuível à requerida e nem resultou na negativa de prestação de serviço, mas sim da desistência dos consumidores, embora motivada por causa imprevista. Nesse caso, a cobrança de multa para o caso de desistência de viagem pelo consumidor é lícita, mas o valor não pode ser exorbitante, sob pena de violar o artigo 51, IV, do CDC.
8. Diante de todo o exposto, inaplicável a regra do § 3o, do art. 740, do Código Civil, quanto ao valor da retenção, e à falta de outros parâmetros legais. É caso, portanto, de manter o percentual arbitrado em 20% sobre o valor integral das passagens aéreas do valor dos bilhetes, à título de multa pela desistência. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.